Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-18.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027127-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATAIDE FRANCELINO DA CRUZ - CPF: 432.705.731-20 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais
e
condenou a apelante a realizar a transferência da titularidade do veículo junto ao Detran/MT, ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva da apelante; (
iii
) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (
iv
) determinar a responsabilidade civil da revendedora pela ausência de transferência de titularidade do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de provas é válido quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, conforme artigo 370 do CPC.

A revendedora é parte legítima para responder pela ausência de transferência da titularidade do veículo, configurando responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade e na violação ao artigo 123, § 1º, do CTB.

Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial adota providência prática (transferência do veículo) que corresponde ao objetivo da pretensão inicial, respeitando os limites da demanda.

A ausência de regularização da propriedade do veículo expõe o alienante a riscos e prejuízos, ensejando indenização por danos morais, que ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A recusa ou omissão em regularizar a transferência de titularidade de veículo vendido gera responsabilidade objetiva do alienante pelos danos causados ao adquirente.

A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito enseja dever de indenizar por danos materiais e morais.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A decisão que determina providência equivalente ao pedido inicial não configura julgamento extra petita, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 123, § 1º, e 134; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1031059-34.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 19/02/2024;

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Revenda Multimarcas Comércio de Veículos
Ltda
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Materiais ajuizada por
Ata
i
de
Francelino da Cruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a apelante a realizar a transferência da titularidade do veículo junto ao Detran/MT no prazo de trinta dias, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais no montante de R$ 1.923,43, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, a apelante alega, inicialmente, cerceamento de defesa, sustentando que teve seu direito à ampla defesa violado em razão do indeferimento da produção de provas testemunhal e documental, as quais visavam esclarecer os fatos controvertidos, especialmente sobre a culpa exclusiva de terceiros (instituição financeira e
Detran/MT). Defende também a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não participou de qualquer ato fraudulento e que sua responsabilidade cessou com a entrega do recibo de venda preenchido e assinado, conforme prática usual no mercado de veículos seminovos.

Aduz, ainda, que a sentença proferiu condenação em obrigação diversa da pleiteada na inicial, caracterizando julgamento extra petita, na medida em que o autor postulou a apreensão do veículo e não a transferência para seu próprio nome. No mérito, sustenta que não houve omissão ou negligência de sua parte, mas sim fraude praticada por terceiro e falha de serviços de terceiros estranhos à relação jurídica, configurando fortuito externo que exclui a responsabilidade civil, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões,
o apelado
defende a manutenção da sentença, argumentando que a matéria de fato restou devidamente comprovada por robusta prova documental, inclusive proveniente de procedimentos administrativos e inquéritos policiais, inexistindo cerceamento de defesa. Sustenta que a responsabilidade da apelante decorre da negligência em não formalizar a transferência do veículo, violando o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, e que a tese de culpa exclusiva de terceiros não exime a revendedora de responsabilidade. Afirma que a indenização fixada é proporcional aos danos suportados e requer o
não provimento
do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(id 282070867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à verificação da existência de cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas, da legitimidade passiva da apelante, da ocorrência de julgamento extra petita e da responsabilização civil da empresa pela ausência de transferência da titularidade de veículo automotor alienado.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, diante da prova documental suficiente para a formação de seu convencimento, entende ser desnecessária a dilação probatória, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório formado nos autos revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a produção de provas testemunhais para demonstrar fatos devidamente documentados.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A revendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando, mesmo após alienar o bem, não promove a transferência da titularidade no órgão de trânsito, permitindo que terceiros, utilizando o veículo ainda registrado em seu nome, causem prejuízos a terceiros e ao próprio adquirente. Tal responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade e na violação ao artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto ao alegado julgamento extra petita, verifica-se que o pedido inicial buscava a regularização da situação do veículo, por meio de apreensão ou de providência equivalente para proteger o autor dos prejuízos decorrentes do não registro da alienação. A determinação judicial de transferência da titularidade do veículo, como solução prática mais adequada, insere-se no âmbito da pretensão deduzida e não configura
julgamento além dos limites objetivos da demanda, respeitando o princípio da congruência.

O mérito da responsabilidade civil está alicerçado na omissão da revendedora em regularizar a transferência do veículo. A ausência de comunicação ao órgão de trânsito enseja a responsabilidade solidária pelos encargos, tributos e eventuais danos, mitiga o rigor literal do artigo 134 do CTB, exigindo a demonstração efetiva da formalização da transferência para afastar a responsabilidade do alienante
.

Este Tribunal de Justiça também já reconheceu que a omissão do alienante na comunicação e transferência de veículo gera responsabilidade civil, inclusive pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida em dívida ativa, pois a repercussão atinge direitos da personalidade e ultrapassa o mero aborrecimento, conforme decidido no Recurso Inominado nº 1031059-34.2022.8.11.0002
, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. REGULARIZAÇÃO DO BEM QUE DEVERIA TER OCORRIDO ANTES DA REVENDA. RESPONSABILIDADE DO COMPROVADO EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DÉBITOS INCIDENTES NO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO
NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça). A omissão do novo adquirente em arcar com os tributos e encargos incidentes sobre o veículo, fato que ensejou a inscrição do nome da antiga proprietária em dívida ativa, situação que ultrapassa os contornos do mero aborrecimento, repercute na esfera de direitos da personalidade da vendedora e dá ensejo a reparação a título de dano moral. (N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

No caso, a revendedora permitiu que o veículo continuasse registrado em seu nome, expondo o autor a riscos jurídicos e patrimoniais, sem que tenha comprovado a efetiva comunicação da venda, configurando ilícito civil apto a ensejar a reparação dos danos suportados.

Ante
o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025